Tribunal: TJMT
Processo: 1044923-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044923-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIA LUCIA GREGORIO - CPF: 523.296.311-20 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUSCESSIVAS RENOVAÇÕES – DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS, DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS SIMPLES, PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – FGTS – SENTENÇA PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. 2. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Considerando que a ação foi ajuizada em 2018, ou seja, após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado.

Tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual da verba honorária deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o
art
.
85
,
§ 4o
,
inciso

II
, do
CPC
.

Recurso Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Créditos Trabalhistas identificada pela numeração única: 1044923-61.2018.8.11.0041, proposta por
MARIA LUCIA GREGORIO
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes, reconhecer o direito em favor do requerente ao recolhimento do FGTS do período de 11/04/2008 a 21/12/2018, e, condenar o requerido ora Apelante ao pagamento de férias simples, proporcionais, bem como o 13° Salário, acrescidas do terço constitucional (Id: 12872675).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 128272679), que os débitos discutidos nesses autos foram fulminados pela prescrição, bem como que os contratos objetos desse feito possuíam natureza jurídico administrativa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença discutida nesses autos.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 128272680), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212 (Tema 608), julgado em 13.11.2014, decidiu que se aplica ao caso concreto a prescrição quinquenal que abrange os créditos que ultrapassam ao quinquênio anterior ao da propositura da ação.

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento. ( ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)”

No inteiro teor do aresto, o Ministro assim pronunciou sobre a modulação do prazo,
ex vi
:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.”

In casu
, verifica-se que a ação foi ajuizada em 20/12/2018, ou seja, após o julgamento no STF (13.11.2014), portanto, não há que se falar que os valores discutidos no feito, foram fulminados pela prescrição, pois não transcorreram 05 (cinco) anos entre o julgamento do Tema 608 e a propositura da ação.

Inobstante, o artigo 37, II, da CF estabelece que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, a saber:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”.

Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF).

Dos documentos acostados aos autos, há comprovação de que efetivamente os contratos foram firmados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público com previsão na Carta Maior.

Assim, para que seja considerado legal, o contrato de trabalho temporário deve observar, além da excepcionalidade da contratação, a ausência de sua prorrogação sucessiva.

A jurisprudência deste sodalício é pacífica em assegurar o recebimento das verbas rescisórias aos servidores temporários, neste sentido, vejamos:

“APELAÇÃO — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA —NÃO INDUÇÃO À INSUBSISTÊNCIA DE DIREITOS ASSEGURADOS PELA CARTA DA REPUBLICA — TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — RECEBIMENTO — LEGALIDADE. CONTRATOS TEMPORÁRIOS — NULIDADE — DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — NECESSIDADE. DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO À ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO. A mera prestação de serviços por contratação temporária não induz à insubsistência dos direitos garantidos pela Carta da Republica. Deve-se assegurar, assim, ao trabalhador o direito ao recebimento dos valores devidos a título de um terço (1/3) constitucional de férias e décimo terceiro (13o) salário. Em relação aos servidores que tiverem seus contratos declarados nulos, é assegurado o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte em violação a um dos atributos da personalidade. Recurso do Município de Várzea Grande provido em parte. Recurso adesivo não provido.” (TJ/MT, Ap 107682/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/12/2015, Publicado no DJE 18/12/2015)".

Assim, a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3o, c/c artigo 7o, inciso VIII, XVII, estendeu aos servidores públicos, o direito ao 13o salário com base na remuneração integral e as férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICIPALIDADE - SERVIDOR TEMPORÁRIO - EM COMISSÃO – EXONERAÇÃO - PRELIMINAR - ARGUIDA - PRESCRIÇÃO BIENAL - VERBAS TRABALHISTAS - REJEITADA - DIREITO A VERBAS DE NATUREZA TRABALHISTA – PERCEPÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS - ARTIGO 39, § 3o DA CF - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O servidor temporário faz jus aos direitos sociais, assegurados constitucionalmente, tais como férias e terço constitucional. O artigo 39, § 3o da Constituição Federal prevê para os ocupantes de cargo público apenas os direitos estabelecidos no artigo 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, dentre os quais está previsto o pagamento das férias. [...]” (Ap, 62607/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 13/11/2012, Data da publicação no DJE 28/01/2013)."

Isto posto, a r. sentença não merece reparos.

No que diz respeito ao valor da verba honorária, tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública e sendo ilíquida a sentença, a fixação do percentual deve ser feita quando da liquidação do julgado, tal como determina o art. 85, § 4o, inciso II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 85. (...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Assim, considerando que o arbitramento dos honorários advocatícios será postergado para quando da liquidação do julgado, vislumbro inviável proceder, neste momento processual, à majoração ordenada no art. 85, § 11, do CPC, pelo que imponho ao magistrado
a quo
, na ocasião da sua fixação, a consideração do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença ora objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023